Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701747-43.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GENIVAL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO. RECEPTAÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADO. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. POSSIBLIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO FINANCEIRO A TERCEIRO. APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. 3. Se analisando as respostas dadas aos quesitos verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, a sentença estará em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, 121, §2o, incisos III e V, todos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, porquanto manteve a avaliação desfavorável do vetor culpabilidade com base em fundamentação inidônea e deixou de reconhecer a confissão externada pelo recorrente em Plenário. Assevera que o fato de o acusado se encontrar em cumprimento de pena pode revelar desvio de natureza comportamental perante a sociedade, mas não evidencia culpabilidade exacerbada do réu nas condutas objetivadas na denúncia e na pronúncia, a partir dos elementos concretos de delito. Acrescenta que tendo havido a confissão em plenário, ainda que parcial ou qualificada, faz-se necessária a aplicação da referida atenuante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto aos artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, 121, §2o, incisos III e V, todos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, no tocante ao pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, o apelante, tanto na Delegacia quanto em Juízo fez uso do direito constitucional ao silêncio. Por sua vez, em Plenário, “inventou” versão totalmente isolada do conjunto probatório, no sentido de que que atingiu a vítima ao tentar evitar a colisão com um caminhão. Neste sentido, não se pode falar em confissão quando o réu, além de não admitir a conduta que lhe foi imputada, especialmente no sentido de ter assumido o risco de produzir o resultado morte, produz “história” totalmente dissociada da verdade probatória, a fim de se eximir de sua responsabilidade, Afinal, ao se acolher a tese por ele informada em plenário, teria sua conduta sido meramente culposa e não dolosa. Conclui-se, portanto que o apelante não admitiu os fatos narrados na denúncia (ID 61155357). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não deve ser admitido no que tange ao pleito de afastamento da negativação da culpabilidade, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A prática do delito enquanto cumpria pena por outro fato demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade” (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023